Tribunal: STF
Processo: ARE 1488843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RENATO PEREIRA DOS SANTOS e por EMERSON DOS SANTOS DEMETRIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de RENATO PEREIRA DOS SANTOS e EMERSON DOS SANTOS DEMETRIO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - 5 réus - Sentença que condenou o réu RENATO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, absolvendo-o da imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/2005, bem com absolveu os réus VINICIUS, DEIVID, EMERSON e GRABRIELLE das imputações dos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 e absolveu o réu VINCIUS, também, da imputação do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 - Insurgência ministerial contra as absolvições dos réus - Acolhimento parcial - Insurgência do réu RENATO contra sua condenação - Não acolhimento - Materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 comprovada - Autorias dos réus demonstradas - Legalidade do ingresso policial nas casas dos réus RENATO e DEIVID - Diligências precedidas de fundadas suspeitas, caracterizadas não apenas por denúncia anônima, mas também pela tentativa de fuga dos réus ao avistarem os policiais - Prisão dos réus em flagrante na posse de elevada quantidade de drogas, dinheiro, balança, embalagens e anotações da contabilidade do tráfico - Absolvição dos réus da imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 mantida - Não comprovação dos elementos “estabilidade” e “permanência” do vínculo associativo - Absolvição do réu VINICIUS da imputação do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 mantida, por falta de provas.



    Dosimetria penal - Crime de tráfico ilícito de drogas - Primeira fase - Penas-bases fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (superior a 2 quilos de massa líquida - Segunda fase - Não incidência de circunstância agravante ou atenuante em relação aos réus VINICIUS, EMERSON e GABRIELLE - Agravante da reincidência compensada com atenuante da confissão espontânea em relação ao réu RENATO - Incidência da agravante da reincidência em relação ao réu DEIVID, com aumento de pena em 1/6 - Terceira fase - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 afastada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI (envolvimento de menor), da mesma lei - Regime inicial fechado mantido - Condenação dos réus ao pagamento de custas - Crime de posse ilegal de munição - Pena fixada no mínimo legal - Apelação do réu RENATO não provida e apelação ministerial parcialmente provida, reformando-se a sentença, nos seguintes termos: (I) condenar o réu RENATO como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do CP, às penas de 7 anos e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 690 dias-multa, no valor unitário mínimo; (II) condenar o réu VINICIUS como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo; (III) condenar o réu DEIVID como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 793 dias-multa, no valor unitário mínimo; (IV) condenar o réu EMERSON como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo; e (V) condenar a ré GABRIELLE como incursa nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Nos recursos extraordinários de RENATO PEREIRA DOS SANTOS e de EMERSON DOS SANTOS DEMETRIO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de EMERSON DOS SANTOS DEMETRIO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo apurado na fase policial (relatório de investigação final fls. 206/208), policiais militares receberam a informação anônima dando conta de uma reunião que seria realizada por integrantes de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Arujá, num sobrado ao lado de uma horta, na Rua Quarenta e Sete, no Parque Rodrigo Barreto, em 25 de janeiro de 2019.



    Em posse das aludidas informações, na data apontada, Policiais Militares, separados em duas viaturas, dirigiram-se ao local indicado e localizaram o imóvel referido na informação anônima, que estava com o portão aberto. Ao mexerem no portão, os policiais foram notados pelos denunciados RENATO e VINÍCIUS, que tentaram se evadir. O primeiro correu para o interior da residência e foi abordado pelos policiais, enquanto o segundo, VINICÍUS, correu em direção a um matagal e se escondeu, mas foi posteriormente encontrado pelos outros dois policiais.



    Realizada busca pessoal em VINÍCIUS, localizou-se um aparelho celular. Realizadas buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram o denunciado RENATO e grande quantidade de drogas: 1500 (mil e quinhentas) cápsulas contendo cocaína, 897 (oitocentos, noventa e sete) cápsulas contendo crack, 603 (seiscentas e três) porções de maconha, 450 (quatrocentos e cinquenta) frascos de lança-perfume, 6 (seis) munições de calibre 38 e 1 (uma) munição de calibre .40, bem como a quantia de R$ 295,00 em notas e R$ 42,80 em moedas, uma balança branca, dois cadernos com anotações aparentando ser contabilidade do tráfico e três celulares.



    Ao ser questionado pelos policiais, VINÍCIUS admitiu que juntamente com RENATO armazenava drogas no local para posterior distribuição aos integrantes da associação, bem assim que, pouco tempo antes da abordagem, quatro indivíduos, posteriormente identificados como os demais denunciados e a adolescente E., estiveram no local e retiraram certa quantidade de drogas para comercialização nos pontos de venda dominados pelo grupo, além do que levariam tais substâncias ilícitas para um imóvel na Rua Setenta e Sete, próximo àquele local.



    Diante das informações, os policiais Jonatas Carlos e Breno Bruno Merij se dirigiram ao local apontado e encontraram os denunciados EMERSON, DEIVID e GABRIELA, bem como a adolescente E., ainda na via pública. A adolescente carregava uma mochila preta nas costas e a denunciada GABRIELA uma sacola preta. Ao visualizarem os policiais, todos tentaram fugir, adentrando num imóvel localizado naquela rua.



    Durante a fuga, antes de ingressarem na residência, E. e GABRIELA dispensaram a mochila e a sacola que carregavam na lavanderia da residência. Os policiais constataram que no interior da aludida sacola havia 298 (duzentas e noventa e oito) cápsulas contendo crack e 300 (trezentas) porções de maconha. Na bolsa havia 150 (cento e cinquenta) frascos contendo cloreto de etila (lança perfume) e 600 (seiscentas) cápsulas cocaína, todos com acondicionamento igual ao das drogas encontradas na casa dos denunciados RENATO e VINICÍUS.



    No interior da residência, os policiais militares localizaram ainda anotações da contabilidade do tráfico. EMERSON, DEIVID, GABRIELA e a adolescente E. foram abordados e traziam um celular cada um.



    O auto de exibição e apreensão, acostado às fls. 26/30, confirma a apreensão das substâncias, munições, dinheiro, balança, embalagens plásticas, cadernos e anotações, além de aparelhos celulares, mencionados no referido relatório final de investigação.



    Os laudos de constatação, acostados às fls. 31/48, e os laudos de exame químico-toxicológico definitivos, acostados às fls. 184/201 e 263/280, confirmam que as substâncias apreendidas e mencionadas no relatório final de investigação são entorpecentes e de uso proscrito no país.



    Os laudos de exame pericial acostados às fls. 441/444 confirmam que as munições apreendidas e mencionadas no referido relatório final de investigação.



    Os laudos de exame pericial acostados às fls. 306/307, 308/309, 375/376 e 377/378 confirmam que o caderno e anotações apreendidos referem-se à contabilidade do tráfico ilícito de drogas.



    As circunstâncias da prisão dos réus em flagrante e na posse das drogas apreendidas, munições e dos demais itens mencionados auto de exibição e apreensão são confirmadas pelos termos de depoimento dos policiais militares JONATAS CARLOS BARBOSA (fls. 03/04), BRUNO BRENO MERIJ (fls. 05/06), KEVIN KITAHARA GONÇALVES (fls. 07/08) e ANTONIO ALVES SOARES JUNIOR (fls. 09/10), prestados em solo policial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Já quanto à insurgência de RENATO PEREIRA DOS SANTOS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo apurado na fase policial (relatório de investigação final fls. 206/208), policiais militares receberam a informação anônima dando conta de uma reunião que seria realizada por integrantes de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Arujá, num sobrado ao lado de uma horta, na Rua Quarenta e Sete, no Parque Rodrigo Barreto, em 25 de janeiro de 2019.



    Em posse das aludidas informações, na data apontada, Policiais Militares, separados em duas viaturas, dirigiram-se ao local indicado e localizaram o imóvel referido na informação anônima, que estava com o portão aberto. Ao mexerem no portão, os policiais foram notados pelos denunciados RENATO e VINÍCIUS, que tentaram se evadir. O primeiro correu para o interior da residência e foi abordado pelos policiais, enquanto o segundo, VINICÍUS, correu em direção a um matagal e se escondeu, mas foi posteriormente encontrado pelos outros dois policiais.



    Realizada busca pessoal em VINÍCIUS, localizou-se um aparelho celular. Realizadas buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram o denunciado RENATO e grande quantidade de drogas: 1500 (mil e quinhentas) cápsulas contendo cocaína, 897 (oitocentos, noventa e sete) cápsulas contendo crack, 603 (seiscentas e três) porções de maconha, 450 (quatrocentos e cinquenta) frascos de lança-perfume, 6 (seis) munições de calibre 38 e 1 (uma) munição de calibre .40, bem como a quantia de R$ 295,00 em notas e R$ 42,80 em moedas, uma balança branca, dois cadernos com anotações aparentando ser contabilidade do tráfico e três celulares.



    Ao ser questionado pelos policiais, VINÍCIUS admitiu que juntamente com RENATO armazenava drogas no local para posterior distribuição aos integrantes da associação, bem assim que, pouco tempo antes da abordagem, quatro indivíduos, posteriormente identificados como os demais denunciados e a adolescente E., estiveram no local e retiraram certa quantidade de drogas para comercialização nos pontos de venda dominados pelo grupo, além do que levariam tais substâncias ilícitas para um imóvel na Rua Setenta e Sete, próximo àquele local.



    Diante das informações, os policiais Jonatas Carlos e Breno Bruno Merij se dirigiram ao local apontado e encontraram os denunciados EMERSON, DEIVID e GABRIELA, bem como a adolescente E., ainda na via pública. A adolescente carregava uma mochila preta nas costas e a denunciada GABRIELA uma sacola preta. Ao visualizarem os policiais, todos tentaram fugir, adentrando num imóvel localizado naquela rua.



    Durante a fuga, antes de ingressarem na residência, E. e GABRIELA dispensaram a mochila e a sacola que carregavam na lavanderia da residência. Os policiais constataram que no interior da aludida sacola havia 298 (duzentas e noventa e oito) cápsulas contendo crack e 300 (trezentas) porções de maconha. Na bolsa havia 150 (cento e cinquenta) frascos contendo cloreto de etila (lança perfume) e 600 (seiscentas) cápsulas cocaína, todos com acondicionamento igual ao das drogas encontradas na casa dos denunciados RENATO e VINICÍUS.



    No interior da residência, os policiais militares localizaram ainda anotações da contabilidade do tráfico. EMERSON, DEIVID, GABRIELA e a adolescente E. foram abordados e traziam um celular cada um.



    O auto de exibição e apreensão, acostado às fls. 26/30, confirma a apreensão das substâncias, munições, dinheiro, balança, embalagens plásticas, cadernos e anotações, além de aparelhos celulares, mencionados no referido relatório final de investigação.



    Os laudos de constatação, acostados às fls. 31/48, e os laudos de exame químico-toxicológico definitivos, acostados às fls. 184/201 e 263/280, confirmam que as substâncias apreendidas e mencionadas no relatório final de investigação são entorpecentes e de uso proscrito no país.



    Os laudos de exame pericial acostados às fls. 441/444 confirmam que as munições apreendidas e mencionadas no referido relatório final de investigação.



    Os laudos de exame pericial acostados às fls. 306/307, 308/309, 375/376 e 377/378 confirmam que o caderno e anotações apreendidos referem-se à contabilidade do tráfico ilícito de drogas.



    As circunstâncias da prisão dos réus em flagrante e na posse das drogas apreendidas, munições e dos demais itens mencionados auto de exibição e apreensão são confirmadas pelos termos de depoimento dos policiais militares JONATAS CARLOS BARBOSA (fls. 03/04), BRUNO BRENO MERIJ (fls. 05/06), KEVIN KITAHARA GONÇALVES (fls. 07/08) e ANTONIO ALVES SOARES JUNIOR (fls. 09/10), prestados em solo policial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente